Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO DO VALOR. MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE, PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado pelo artigo 1.703 do Código Civil.
2. A obrigação de alimentos vincula-se a cláusula rebus sic stantibus, porém, a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.
3. Não demonstrada a alteração da capacidade financeira do genitor, nem a redução da necessidade do alimentando, impõe-se a manutenção da prestação alimentícia anteriormente fixada.
4. A constituição de uma nova família ou nascimento de outro filho não presume, necessariamente, a redução da capacidade financeira do genitor.
5. Nos termos dos artigos 77, II, e 80, V, do Código de Processo Civil, a conduta de deduzir pretensão manifestamente destituída de fundamento, configura litigância de má-fé, por violação dos deveres de probidade, lealdade e boa-fé processuais que devem nortear a atuação da parte.
6. Conforme previsto no artigo 81 do Código de Processo Civil, é dever de ofício ou a requerimento impor ao litigante de má-fé multa entre 1% (um por cento) e 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.
7. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso adesivo não provido.